Tribunal: TJDFT
Processo: 0703657-76.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. OPERADORA DE SAÚDE. ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA/URGÊNCIA. RECUSA DA OPERADORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS DEVIDOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Na hipótese, resta patente a falha na prestação de serviços face a recusa do plano de saúde em autorizar atendimento emergencial à menor autora, sob a errônea alegação de ausência de registro/cadastro junto à operadora de saúde. Tal conduta frustra as legítimas expectativas de proteção contratual, especialmente em relação a uma criança, cuja vulnerabilidade impõe atenção especial, sendo devida a reparação por danos extrapatrimoniais. 1.1. A fixação do valor em R$ 1.500,00 a título de danos morais atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
2. Apelação conhecida e provida.